Tribunal: TJMT
Processo: 1021816-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021816-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (AGRAVANTE), FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 09.534.098/0001-31 (AGRAVANTE), SILVA FREIRE & VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.507.992/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA TRABALHISTA – INCLUSÃO DO VALOR PRETENDIDO NA RESPECTIVA CLASSE TRABALHISTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não ser verifica qualquer desacerto da decisão recorrida, a qual bem observou o entendimento jurisprudencial pátrio consolidado acerca do tema discutido nos autos, qual seja, a natureza trabalhista dos créditos provenientes de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo grupo empresarial formado por NUTRANA LTDA e FERNANDA G. DE OLIVEIRA EPP, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Impugnação de Crédito de no 1041848-77.2019.8.11.0041, manejado em face de SILVA FREIRE & VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou improcedente o pedido, mantendo o crédito discutido na classe trabalhista.

Para tanto, as agravantes defendem que o crédito da agravada, no montante de R$ 123.666,66 (cento e vinte e três mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), deve ser mantido na classe quirografária, visto que meramente oriundo de contrato de prestação de serviços.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id no 73513950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão
sub judice
decorre da pretensão dos agravantes de reformar a decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito, mantendo o crédito do agravado na classe trabalhista.

Por outro lado, os recorrentes alegam que a quantia habilitada pelo credor nos autos do processo de recuperação judicial, decorre de contrato de prestação de serviços, com o que deve mantido na classe quirografária.

No caso em exame, infere-se dos autos que as partes firmaram contrato denominado de “Honorários e Prestação de Serviços Advocatícios” (id no 29011782), o qual, à toda evidência, possui natureza alimentar e, ainda que por equiparação, deve ser mantido habilitado na classe trabalhista.

A questão, inclusive, está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR. SÚMULA N. 83/STJ. 2. EQUIPARAÇÃO DE CRÉDITOS CONCERNENTES A PENSIONAMENTO FIXADO EM SENTENÇA JUDICIAL ÀQUELES DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA PARA FINS DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DE SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 3. IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 4. EXCESSO NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, tese firmada em recurso especial representativo da controvérsia pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do REsp 1.152.218/ES
. Súmula 83 do STJ. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1302078/DF, Terceira Turma, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/09/2019) – grifo nosso

Dessa feita, não ser verifica qualquer desacerto da decisão recorrida, a qual bem observou o entendimento jurisprudencial pátrio consolidado acerca do tema discutido nos autos, qual seja, a natureza trabalhista dos créditos provenientes de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021